Tribunal: STF
Processo: HC 188955
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Prisão preventiva. Crimes de organização criminosa e peculato. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cláudio Serpa da Costa e outro(a/s) em favor de Glauco Octaviano Guerra, contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza De Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 596.225/RJ (evento 14). 
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, § 4º, II, c/c art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 312, caput, do Código Penal (peculato) (evento 4). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Da análise dos autos, ao menos em um juízo perfunctório, não vislumbro manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Com efeito, a medida cautelar alternativa, no tanto relativo ao paciente, restou assim fundamentada (fls 41-96): 
    [...] A medida cautelar requerida revela-se necessária e adequada para resguardar a investigação criminal, bem como assegurar a ordem pública, evitando a continuidade ou prática de novas e eventuais infrações penais, observada a gravidade do fato suspeito, suas circunstâncias e condições pessoais dos investigados, conforme exigem o artigo 282, incisos I e II c/c artigo 312 c/c artigo 313, todos do CPP. Na hipótese, a investigação recai sobre a suposta prática dos injustos previstos no artigo 2º da Lei nº 12.850/13, artigo 1º da Lei 9.613/98 e artigo 312 do Código Penal. Logo, atendido o requisito exigido para a decretação da prisão preventiva, previsto no art. 313, inciso I, do CPP. Também presente o requisito do fumus comissi delicti, uma vez que os elementos probatórios colhidos à luz de cognição sumária, conferem subsídio probatório da existência dos fatos, em tese, criminosos, bem como consubstanciam indícios suficientes de autoria. Conforme exposto acima, há fortes e robustos elementos produzidos na investigação da possível atuação de organização criminosa visando à prática de ilícitos contra a Administração Pública e eventual ‘lavagem’ ou ocultação de ativos. 
    [...] Em relação a GLAUCO OCTAVIANO GUERRA, este se apresenta como principal representante da sociedade MHS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, que foi contratado pelo segundo processo administrativo citado na decisão. 
    [...] Assim, tem-se demonstrado que a custódia cautelar é necessária e adequada ao caso, fundado em justo receio de perigo a ordem pública e para conveniência da instrução, tudo decorrente da existência de fatos contemporâneos (artigo 312, §2º do CPP). Por sua vez, as circunstâncias narradas acima, conjuntamente, revelam que não se mostra cabível a substituição da prisão por outra medida cautelar (artigo 282, §6º do CPP). 
    Destarte, não há falar, primo oculi, em ausência de fundamentação da medida cautelar decretada, tendo em vista que o Tribunal de origem afirmou que (fls. 187-196 ):
      [...] No caso em exame, verifica-se que há razões concretas e objetivas que autorizam a adoção da medida excepcional. Os elementos até então produzidos na fase investigatória demonstram a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, apontando o Paciente como integrante da complexa organização criminosa constituída com a finalidade de lesar o erário público que se averigua. 
    Portanto, impõe-se a manutenção da segregação com o objetivo de garantir a credibilidade da justiça em crimes que provoquem clamor popular, como ocorre in casu, uma vez que se trata, em tese, de crime que repercute de forma danosa para toda a sociedade que anseia por uma resposta do Estado, no sentido de se sentir mais segura, afastando a sensação de impunidade e certeza por parte dos próprios acusados de que suas condutas não serão punidas e que poderão retornar à comunidade e voltar a praticar os mesmos delitos. Além do mais, a custódia cautelar, no caso concreto, objetiva, igualmente, impedir que o Paciente perturbe ou impeça a produção de provas, para que o princípio da verdade real não seja conspurcado através de eventuais interferências externas. Observa-se, pois, que, no caso concreto, nenhuma irregularidade há que ser sanada na decisão que manteve a custódia, eis que estão evidenciados de forma clara, os pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência de crime, além de serem extremamente graves os delitos em comento. Verifica-se que a decisão hostilizada encontra-se fundamentada, indicando a necessidade da segregação, não se configurando, pois, qualquer constrangimento ilegal. Os argumentos despendidos pela Autoridade dita coatora são fortes o suficiente para manter o Paciente no cárcere. 
    Com efeito, o fato de a Constituição da República consagrar o princípio da presunção da inocência não significa que restou expurgado do ordenamento jurídico a prisão processual, ainda mais, quando, como no caso concreto, presentes o fumus commissi delicti (provas da existência do crime e indícios de autoria) eo periculum libertatis (perigo da liberdade), uma vez que o Paciente está supostamente inseridoem estrutura criminosa de grande monta que teria provocado sérios danos ao erário estadual. Ressalte-se que a Lei 12.403/2011 somente possibilitou a aplicação de medidas cautelares previstas ex viarts. 317, 318 e 319, todos do Código de Processo Penal, com a observância dos pressupostos para a prisão cautelar que, no caso dos autos, estão plenamente evidenciados. Portanto, não há que se cogitar, aqui, a aplicação das medidas cautelares ali elencadas. 
    Demais disso, em que pesem os argumentos expostos pelo impetrante, tenho que a questão suscitada neste writ é complexa, demandando um exame mais aprofundado dos autos, inviável em um juízo de cognição sumária, recomendando-se seu exame pelo seu juízo natural, qual seja, a Quinta Turma deste Sodalício. 
    Ademais, a matéria imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, reservar-lhe o exame ao órgão colegiado, conforme entendimento já exarado por esta Corte: 
    (...)
    Por fim, no que tange ao pedido fundado na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020). 
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020). 
    No caso, a parte impetrante não demonstrou a ilegalidade da decisão atacada, principalmente porque o relator na origem expôs o seguinte (fls 195-196): 
    (...)
    Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Ao Ministério Público Federal para parecer.” 
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto fundado na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Aponta a pandemia do novo coronavírus e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Requer, na medida liminar e no mérito, que seja revogada a prisão preventiva e, subsidiariamente, concedida medida cautelar diversa da prisão, inclusive a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “em que pesem os argumentos expostos pelo impetrante, tenho que a questão suscitada neste writ é complexa, demandando um exame mais aprofundado dos autos, inviável em um juízo de cognição sumária, recomendando-se seu exame pelo seu juízo natural, qual seja, a Quinta Turma deste Sodalício. Ademais, a matéria imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, reservar-lhe o exame ao órgão colegiado”. 
    Ainda, sobre os relexos da COVID-19 e da Recomendação 62 do CNJ na situação carcerária do Paciente, o ato dito coator consignou que “não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020”.  Não há comprovação de que o Paciente registra comorbidades integrativas ao grupo de risco do novo Coronavírus, ou de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora